Tribunal: TJMT
Processo: 1009148-86.2024.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009148-86.2024.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOGO DE JESUS SAKUGAWA - CPF: 033.891.481-16 (AGRAVADO), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Agravo Interno. Ação De Obrigação De Fazer C.C Declaratória De Inexistência De Débito E Indenização Por Danos Morais. Baixa Tardia Em Cadastro De Inadimplentes. Protesto Posterior À Quitação. Dano Moral Configurado. Manutenção Da Decisão Monocrática
.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática
que
deu parcial provimento à apelação cível para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, com base na manutenção indevida de registro negativo e protesto cartorário após a quitação da dívida.

2.

Fato relevante
:
Autor alegou que, mesmo após quitação integral da obrigação reconhecida em execução judicial, seu nome permaneceu indevidamente negativado e foi objeto de protesto, causando-lhe constrangimentos.

3.
Sentença de improcedência reformada por decisão monocrática que reconheceu falha na prestação do serviço, aplicando os enunciados das Súmulas 297 e 548 do STJ.

II. questão em discussão

4
.
Há duas questões em discussão: i) saber se a baixa tardia em cadastro de inadimplentes e a lavratura de protesto após quitação de dívida configuram ato ilícito indenizável; e
ii
) verificar se a decisão monocrática, fundada em jurisprudência consolidada,
pode ser revista por agravo interno que repete argumentos já enfrentados.

III. razões de decidir

5
.
A decisão monocrática encontra-se em conformidade com o art. 932, V, “a”, do CPC e com o entendimento do STJ no sentido de que o credor deve providenciar a exclusão do nome do devedor no prazo de cinco dias úteis após o pagamento, nos termos
o Verbete
S
u
mula
r
548/STJ.

6
.
A manutenção do nome do consumidor em cadastro restritivo por mais de um mês após a quitação e o protesto posterior à extinção do processo de execução constituem falhas autônomas na prestação do serviço, violando os deveres de boa-fé e confiança nas relações de consumo.

7
.
A jurisprudência pacífica reconhece que a negativação indevida e o protesto de débito já quitado ensejam dano moral presumido (
in
re

ipsa
), prescindindo de prova do prejuízo.

8.
Os argumentos apresentados no agravo interno não inovam em relação à apelação e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já rejeitadas.

IV. dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A baixa tardia de nome em cadastro de inadimplentes e o protesto de título após a quitação da dívida configuram ato ilícito. 2. O protesto indevido e a manutenção de
restrição cadastral ensejam dano moral presumido, sendo devida a indenização independentemente de prova do prejuízo. 3. É cabível decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, V, ‘a’, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186, 389, 406 e 927; CPC,
arts
. 85, § 2o, 932, V, “a”; CDC,
arts
. 6o, 14 e 43, § 2o; Lei no 14.905/2024, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 297 e 548; STJ,
AgInt
no
AREsp
2445692/RN, Rel.a Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma,
DJe
12.09.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma,
DJe
25.10.2023; TJMT,
AgInt
1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, DJE 18.03.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1018488-57.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, DJE 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto p
ela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de
Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi
Araxingu

em virtude da decisão monocrática que deu
parcial
provimento ao Recurso de Apelação interposto p
or

Diogo de Jesus
Sakugawa
,

reformo
u
a sentença, declaro
u
a inexigibilidade dos débitos, condeno
u

o Réu
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora com atualização pela taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, a contar do evento danoso (24/07/2024).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta

que a matéria discutida não se amolda às hipóteses legais de julgamento monocrático, pois exige análise aprofundada do conjunto probatório e da natureza da obrigação assumida pelo Agravado como avalista e devedor solidário.

Afirma que atuou em exercício regular do direito, diante da inadimplência do contrato regularmente firmado, inexistindo ilicitude apta a justificar a condenação por danos morais.

Alega, ainda, que eventual demora na baixa da restrição decorreu de trâmites cartorários e judiciais, não podendo ser imputada à
C
ooperativa.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com o restabelecimento integral da sentença de improcedência.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado, com pedido de aplicação e multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Diogo de Jesus
Sakugawa

interpôs Recurso de Apelação
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos
da
Ação De Obrigação De Fazer
c.c
Declaratória De Inexistência De Débito
c.c
Indenização por Danos Morais

ajuizada
em face de
Cooperativa
de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi
Araxingu
,
julgou improcedentes os pedidos, revogou a tutela provisória de urgência anteriormente concedida e condenou o Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

Sustentou

em síntese, que quitou integralmente o débito discutido nos autos da execução no 1007036-81.2023.8.11.0004, mas, mesmo assim, a Apelada manteve por período injustificável tanto o protesto em cartório quanto a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Aleg
ou
que a manutenção da restrição, após a extinção da obrigação, configura ato ilícito autônomo, em afronta ao artigo 186 do Código Civil e ao artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Argument
ou
que, conforme o Verbete Sumular 548 do STJ, o credor deve providenciar a exclusão do registro no prazo de cinco dias úteis, obrigação descumprida pela Apelada, o que lhe ocasionou danos de ordem moral.

Afirm
ou
que a responsabilidade da Apelada é objetiva, à luz do artigo 14 do CDC, e que o dano moral decorrente
da manutenção indevida é presumido (
dano in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada.

Em decisão monocrática proferida na data de
17
/
09
/2025
, dei
parcial
provimento ao
Apelo
, reformei

a sentença, declar
ei
a inexigibilidade dos débitos e conden
ei
a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora e atualização pela taxa SELIC, como índice único, a contar do evento danoso (24/07/2024), invertendo o ônus sucumbencial e condenando
-a
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Desde logo, registre-se que, a possibilidade de o recurso ser decidido monocraticamente não implica afronta ao princípio da colegialidade. Ao contrário, tal princípio permanece resguardado, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão. Logo, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal. (CARDOSO, Oscar Valente. Decisões monocráticas nos tribunais: exceção ou regra? Escola da Magistratura do Tribunal Regional da Quarta Região. Disponível em: <

https://www.trf4.jus.br/trf4/
controlador.php?acao
=
pagina_visualizar&id_pagina
=2293>. Acesso em
16/12
/2025).

Ademais, a consolidação de precedentes pelo colegiado, decorrente da reiterada adoção de decisões uniformes, dispensa a necessidade de formação reiterada de jurisprudência, pois a força vinculante atribuída ao precedente autoriza que uma única decisão colegiada sirva de fundamento para a resolução dos casos subsequentes de idêntica natureza.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete no 568 da Súmula da Jurisprudência que assim, dispõe: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

De toda forma, a decisão impugnada foi proferida nos moldes do
art. 932, V, “
a
”, do CPC
, que autoriza decisão unipessoal do relator. Logo,
tanto a sentença quanto este
recurso
são
contrário
s
a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

No caso, a decisão
monocrática
encontra-se fundamentada no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Verbete Sumular n. 548, segundo o qual
,
incumbe ao credor providenciar a exclusão do
registro da dívida no prazo de cinco dias úteis a partir do pagamento integral.

Constatou-se que, embora a negativação inicial decorresse de débito existente, a quitação da obrigação foi reconhecida pela própria credora em 17/07/2024, ao passo que a exclusão do nome do consumidor apenas ocorreu em 29/08/2024, além da indevida apresentação do título a protesto em data posterior à quitação e ao pedido de extinção da execução.

Além disso, aplicou-se o Verbete n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, com a consequente responsabilização objetiva da fornecedora pela manutenção indevida da negativação e pela lavratura irregular do protesto, em afronta aos
arts
. 6o e 14 do CDC.

Do mesmo modo, a decisão agravada alinhou-se à jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a negativação indevida e o protesto irregular de dívida já quitada configuram dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo, reputando-se adequado o quantum indenizatório fixado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contudo, inconformad
o
,
o Réu
interpôs este Recurso de Agravo Interno,
sustentando
que a negativação originalmente promovida decorreu de inadimplemento legítimo, caracterizando exercício regular de direito, bem como que a posterior baixa do protesto observou os trâmites legais e cartorários, inexistindo ilicitude apta a ensejar a condenação por danos morais
.

Patente o equívoco d
o
Agravante
, visto que suas alegações não encontram respaldo probatório suficiente para infirmar as conclusões da
decisão agravada
.

No caso
,
Diogo de Jesus
Sakugawa
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi
Araxingu
, afirmando que, ao tentar realizar compras a crédito, constatou a negativação de seu nome e a existência de protesto cartorário relativos ao contrato no C21031653-1/006.

Alegou que o débito foi integralmente quitado no processo de execução no 1007036-81.2023.8.11.0004, em trâmite na 12a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, no valor atualizado de R$ 94.615,67, pago de forma parcelada, com a última parcela em 16/07/2024, ocasião em que o feito foi extinto com resolução de mérito.

Cumpre ressaltar, desde logo, que é pacífico o entendimento consolidado no Verbete n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
. Trata-se de orientação firmada e reiterada, que reafirma a incidência das normas protetivas do consumo nas relações de crédito e empréstimo, conferindo ao consumidor o amparo jurídico necessário frente à posição de superioridade técnica e econômica das instituições bancárias.

Na hipótese
,
extrai-se do conjunto probatório que
:

i) o nome do Autor foi inscrito em cadastro de inadimplentes em 11/02/2023, em razão do contrato n.o C21031653-1/006, precedido de carta de notificação expedida em 31/01/2023, cuja exclusão somente ocorreu em 29/08/2024, sob a justificativa de “renegociação da dívida por acordo”
;

ii
) a última parcela do acordo de execução foi paga em 16/07/2024, a cooperativa exequente juntou aos autos, em 17/07/2024, o comprovante de pagamento e, em 31/07/2024, requereu a extinção do processo em virtude da quitação integral;

iii
)
o título foi apresentado a protesto perante o 2.o Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Barra do Garças
em 06/08/2024, com lavratura em 15/08/2024 e cancelamento apenas em 29/08/2024; e

iv
) a execução n.o 1007036-81.2023.8.11.0004 foi extinta por sentença proferida em 09/08/2024, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14/08/2024.

Esses elementos
evidenciam que a inscrição realizada em 11/02/2023 decorreu de débito então existente, circunstância que, naquele momento, caracterizou exercício regular do direito de crédito.

Contudo, após a quitação integral da obrigação, devidamente comunicada pela própria credora em 17/07/2024 e acompanhada do requerimento de extinção do processo executivo em 31/07/2024, incumbia à instituição financeira promover
, no prazo de cinco dias úteis, a baixa da inscrição em cadastro restritivo, nos termos do Verbete de Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça: “
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes
no prazo de cinco dias úteis
, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.
”.

A demora verificada, com a exclusão apenas em 29/08/2024, evidencia falha na prestação do serviço e violação ao dever de boa-fé objetiva que deve reger as relações de consumo.

Mais grave, ainda,
foi a apresentação do título a protesto em 06/08/2024, portanto em momento posterior à comprovação da quitação e ao pedido de extinção formulado pela própria credora
.
Nesse contexto, o apontamento revelou-se absolutamente indevido, pois a obrigação já se encontrava extinta, e o protesto, além de desnecessário, produziu constrangimento ilícito ao consumidor.

Embora o cancelamento do protesto tenha ocorrido em 29/08/2024, a sua lavratura produziu efeitos concretos de restrição e abalo à esfera jurídica do Autor, bastando a própria existência do apontamento indevido para caracterizar o ilícito.

Essa
conduta configura falha grave na prestação do serviço, em clara afronta ao dever de boa-fé objetiva e à confiança legítima que deve pautar as relações de consumo, violando direitos básicos do consumidor previstos nos artigos 6o e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, a negativação indevida gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação de prejuízo concreto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES STJ.

1. Nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se
in
re

ipsa
, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. Precedentes STJ.
(...).
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2445692/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no
DJe
em 12/09/2024).

(...)
1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmulas n. 7/STJ.
(...).
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no REsp 2085054/TO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no
DJe
em 25/10/2023).

No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. DÉBITO QUITADO ANTES DA LAVRATURA. DEVER DO CREDOR DE RETIRADA DO TÍTULO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se discutia a legitimidade de protestos cartorários
realizados por concessionária de energia, mesmo após o pagamento das faturas ter sido efetivado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é indevido o protesto de título cujo débito já havia sido pago antes da lavratura; (
ii
) definir se a manutenção do protesto, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quitação das faturas de energia elétrica foi realizada antes da lavratura dos protestos, conforme comprovado documentalmente, cabendo ao credor a adoção das medidas necessárias para evitar a formalização indevida do protesto.

4. A manutenção do título a protesto após o adimplemento do débito viola os deveres de boa-fé objetiva e cooperação, caracterizando ato ilícito e falha na prestação do serviço.

5. A ausência de comprovação de notificação cartorária ao devedor agrava a irregularidade do protesto e compromete sua validade.

6. O protesto indevido de dívida já quitada configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo da prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diante das peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: 1. O protesto de título cujo débito já foi quitado antes da lavratura configura ato ilícito por violação ao dever de boa-fé objetiva. 2. Cabe ao credor diligenciar para evitar a formalização do protesto quando informado do adimplemento da obrigação. 3. O protesto indevido enseja reparação por danos morais, presumidos
in
re

ipsa
. 4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 389, 406 e 422; CPC, art. 85, §2o; CDC, art. 14; Lei no 9.492/1997,
arts
. 9o, 14, 16 e 20; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 548;
TJ/DF, Ap.
Cív
. 0712652-21.2019.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas,
DJe
04.03.2021; TJ/SP, RI 1028068-71.2022.8.26.0001, Rel.a Juíza Rosana Moreno
Santiso
,
DJe
16.10.2023; TJ/MS, Ap.
Cív
. 0800108-68.2023.8.12.0005, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira,
DJe
01.02.2024. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1018488-57.2024.8.11.0003, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, publicado no DJE 03/09/2025).

No tocante
à fixação do valor da indenização por danos morais, certo é que não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Afinal, é difícil dimensionar o sofrimento que não se experimentou, já que a dor ganha forma em cada corpo de
maneira única. Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

No caso concreto
, constata-se demora injustificada na exclusão da inscrição restritiva, que apenas ocorreu mais de um mês após a quitação integral da dívida, em desacordo com o Verbete n.o 548 da Súmula do STJ, além da apresentação indevida do título a protesto em momento posterior ao adimplemento e ao pedido de extinção formulado pela própria credora. Tais circunstâncias impuseram constrangimento ilegítimo ao consumidor e evidenciaram falha relevante na prestação do serviço.

Nesse contexto,
está
adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir a função reparatória e pedagógica da indenização.

No que concerne aos consectários legais
, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente da demora na exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os juros moratórios devem incidir a partir do ato ilícito.

Na hipótese, o pagamento integral da obrigação foi reconhecido pela própria credora em 17/07/2024 (quarta-feira), de modo que o prazo de cinco dias úteis para a exclusão do nome do Apelante expirou em 24/07/2024 (quarta-feira), conforme dispõe o Verbete n.o 548 da Súmula do STJ. Superado esse lapso temporal, restou caracterizada a conduta ilícita, razão pela qual essa data deve ser fixada como termo inicial dos juros de mora.

Ademais, nos termos do Tema 905 do STJ, a taxa SELIC deve ser adotada como índice único de atualização, por compreender, de forma conjunta, correção monetária e juros moratórios, o que impede sua cumulação com quaisquer outros índices. Tal orientação encontra respaldo no art. 406 do Código Civil, na redação conferida pela Lei n.o 14.905/2024.

Em conclusão, mostra-se correta a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, reformou a sentença para declarar a inexigibilidade dos débitos, condenou a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da taxa SELIC, como índice único de correção monetária e juros de mora, a partir do evento danoso (24/07/2024), bem como inverteu o ônus sucumbencial, condenando a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
(vinte por cento) do valor da condenação, porquanto amparada em adequada valoração do conjunto probatório e em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Márcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/2024)
. (
sem destaque no original
)

Quanto ao pedido de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, embora o Agravo Interno não aponte vício específico capaz de infirmar a decisão agravada, não verifico, nesta quadra, manifesta inadmissibilidade ou intuito procrastinatório que justifique a penalidade pleiteada nas contrarrazões. Assim, rejeito o pedido.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026